Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000 Exequente: SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO O Distrito Federal opõe embargos de declaração no id 19450093, contra a decisão registrada no id 21637734 que homologou os cálculos efetuados pela Contadoria do Juízo e determinou a expedição de ofício requisitório para formação de precatório em favor da exequente. Argumenta o ente público que não foi intimado para manifestação sobre os cálculos oficiais. No mérito, afirma que a Contadoria do Juízo utilizou índice de juros de mora de 0,5% ao mês, diferentemente do que dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, que determina aplicação dos juros aplicados à caderneta de poupança. É o relatório do necessário. O art. 268 do RITJDFT, seguindo orientação do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, determina que os embargos de declaração sejam decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal do Relator: Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Tendo em vista que o objetivo do recorrente é esclarecer decisão que versa sobre homologação de cálculos e expedição de ofício requisitório para expedição de precatório, cuja competência é inserida no rol de atribuições do relator do processo, nos termos do art. 87, incisos XI e XVIII, do RITJDFT, não há necessidade de julgamento pelo órgão colegiado. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. A Secretaria deste Juízo expediu a certidão id 22929757 atestando que o Distrito Federal foi chamado a manifestar-se sobre os cálculos contábeis e que tomou ciência do despacho id 20752995 em 04/11/2020, mas não se manifestou. Registra, ainda, que referida certidão de intimação pode ser consultada na aba “Expedientes” do PJe. Consta, ademais, que o ente público foi intimado pessoalmente da decisão id 21637734 que homologou os cálculos oficiais. Assim, precluiu a oportunidade de o Distrito Federal impugnar o valor do crédito. Além disso, os parâmetros de correção monetária utilizados foram extraídos da planilha elaborada pelo próprio Distrito Federal para o cumprimento de sentença, cujos cálculos foram homologados quando do julgamento procedente da impugnação interposta pelo executado (acórdão n. 1275053, id 19069902), reconhecendo-se como devida a quantia de R$ 43.519,40 (quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos), atualizada até 12/03/2019, além de fixar o valor de R$ 38,83 (trinta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de honorários de sucumbência. Dita planilha consta do id 15602526, tendo a Contadoria do Juízo apenas atualizado os valores até 14/04/2020 para fins de expedição do ofício judicial para requisição de precatório, nos termos do §1o do art. 1o da Portaria Conjunta n. 17/2006 desse Tribunal. Dessa forma, a argumentação do embargante não é capaz de reverter a decisão recorrida, nem desconstituir a coisa julgada, não se constatando, por outro lado, nenhum dos vícios alegados. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator